Tribunal: STF
Processo: RHC 200121
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. NEFI CORDEIRO no HC 637.539/RS.
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Flávio Daniel Santos da Rosa cumpria pena de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, no art. 180, do Código Penal e no art. 16, da Lei n. 10.826/03, na Cadeia Pública de Porto Alegre/RS (Presídio Central).
    Buscando a transferência do recorrente para estabelecimento prisional federal de segurança máxima, o Ministério Público teve o seu pedido indeferido pelo Juízo da Execução.
    Contra essa decisão, o Parquet interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe deu provimento, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA A PENITENCIÁRIA FEDERAL DE MÁXIMA SEGURANÇA. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. PEDIDO MINISTERIAL.
    Caso em que o Ministério Público se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de transferência do apenado para Penitenciária Federal, com a aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado. O pleito ministerial está amparado na Lei de Execuções Penais, combinada com a Lei n. 11.671/2006, bem como com o Decreto n. 6.877/2009. Dadas as peculiaridades do caso em concreto, mostra-se necessária a transferência do apenado ao estabelecimento prisional de segurança máxima, O relatório elaborado pelo Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Civil indica, concretamente, que o preso possui grande envolvimento com a facção denominada "Bala na Cara", sendo apontado, inclusive, como um dos líderes do grupo. Tal documento destaca que ele ocupa posição de prestígio entre os outros custodiados, causando risco à segurança daquele local. A periculosidade do agente vem evidenciada, ainda, por sua vasta certidão de antecedentes, considerando que ostenta três condenações já transitadas em julgado, relativas a crimes praticados em dois Estados distintos, além de responder a outros 11 processos, sendo 07 deles relacionados a delitos de homicídio qualificado. A transferência do preso para estabelecimento prisional de máxima segurança consiste em razoável obstáculo ao cometimento de novos fatos ilícitos, bem como a comunicação entre o agente e os demais detentos que compõem a facção. Em suma, tendo em vista que satisfatoriamente evidenciado o papel de liderança do apenado em organização criminosa, bem como demonstrada a sua elevada periculosidade, imperativo o acolhimento do pleito ministerial, inclusive com a aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado, diante da necessidade de resguardar a paz social e a segurança pública. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, o retorno do ora recorrente ao Estado de origem, pois foi transferido para estabelecimento prisional federal de segurança máxima localizado no Estado de Mato Grosso do Sul. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. NEFI CORDEIRO denegou a ordem de habeas corpus, nos seguintes termos:
    (…)
    A controvérsia diz respeito à transferência do apenado a presídio federal de segurança máxima.
    O acórdão está assim fundamentado assim dispôs (fls. 432/443):
    [...] Em consulta ao Sistema de Execução Eletrônico Unificado - SEEU/CNJ, constata-se que o recorrido cumpre pena total de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (este último, praticado na Comarca de Florianópolis, Estado de Santa Catarina).
    Já da sua certidão de antecedentes criminais atualizada, obtida junto ao sistema informatizado desta Corte, verifica-se que FLÁVIO DANIEL responde a outros 11 processos criminais, a saber: 07 feitos envolvendo homicídios qualificados, havendo imputação de crimes conexos de associação criminosa, associação ao tráfico, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores, 04 deles contando com denúncia recebida e, em outros dois, já pronunciado o acusado, 01 processo relativo ao cometimento, em tese, do delito de receptação, 01 feito relacionado ao crime de associação criminosa; 01 processo concernente ao delito de associação ao tráfico e corrupção de menores, e, finalmente, 01 feito relacionado ao crime de uso de documento falso.
    Além disso, há nos autos cópia do Relatório Técnico - Perfil Criminal e de Periculosidade Social para Inclusão de Preso no Sistema Penitenciário Federal n. 0037/2019/GIE/PCRS, elaborado pelo Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Civil do Estado, no qual é extensamente tratado o histórico criminal do apenado, com informações obtidas pelo setor de inteligência.
    Neste Relatório, consta que FLÁVIO DANIEL, cuja alcunha é "Mano Chinelo", exerce função de liderança de uma das células da facção criminosa denominada "Bala na Cara", atuando, pelo que consta, junto ao bairro Sarandi, nesta Capital. É salientado que tal condição é tratada, inclusive, nas "observações carcerárias" realizadas pela SUSEPE, estando ele, atualmente, segregado em galeria onde constritos detentos desta organização.
    Também é destacada a brutalidade dos crimes imputados a integrantes da facção, e traçado o contexto histórico da sua criação e disseminação pelo Estado.
    Foi observado, ainda, que o ora recorrido permaneceu foragido por cerca de 02 anos, sendo capturado no Estado de Santa Catarina, onde estaria escondido em imóvel "de luxo", além de ter sido esclarecido que sua permanência no estabelecimento atual, a Cadeia Pública de Porto Alegre (Presídio Central), pode ensejar participação em eventos de grande repercussão externa e, ainda, ligados à segurança prisional.
    Há referência, ainda, da insuficiência e ineficácia de eventual transferência de FLÁVIO DANIEL a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), pois aquele estabelecimento foi rebaixado para "segurança média", e apresenta diversas fragilidades.
    Essa é, em síntese, a situação atual envolvendo o apenado.
    De plano consigno que o pleito ministerial está amparado na Lei de Execuções Penais, combinada com a Lei n.11.671/2006 e com o Decreto n. 6.877/2009.
    Com efeito, conquanto a regra seja manter os apenados recolhidos nas casas prisionais estaduais, sabe-se que o artigo 86, da Lei de Execuções Penais prevê a hipótese de o juízo da execução, motivadamente, transferir o preso, de acordo com o interesse da segurança pública ou do próprio condenado, nos seguintes termos:
    [...]
    A Lei n. 11.671/2008, por sua vez, estabelece, em seu artigo 3º, que serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do preso (condenado ou provisório).
    Finalmente, o Decreto n. 6.877/2009, que regulamenta a Lei n. 11.671/2008, preceitua, no artigo 3º, que:
    [...]
    Pois bem, da leitura dos dispositivos legais supratranscritos, tem-se que perfeitamente possível a transferência do apenado ao estabelecimento prisional de segurança máxima, eis que FLÁVIO DANIEL preenche as hipóteses de, pelo menos, dois dos incisos acima transcritos.
    Efetivamente, in casu, o Relatório elaborado pelo Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Civil, indica, concretamente, que o apenado possui grande envolvimento com a facção denominada "Bala na Cara", de conhecida atuação neste Estado, sendo apontado, inclusive, como uma das lideranças do grupo criminoso.
    O documento destaca que ele ocupa posição de prestígio entre os outros custodiados no Presídio Central, contando com poder suficiente para desencadear situações que possam afetar a segurança prisional.
    Pode-se concluir, igualmente, que o apenado não possui conduta carcerária favorável, considerando que responde a PAD relativo à suposta falta grave, na medida em que teria desrespeitado e/ou desobedecido ordem de agente público.
    A periculosidade do agente vem evidenciada, portanto, no extenso histórico criminal (além das três condenações definitivas, responde a outros 11 processos, que apuram a prática de crimes de extrema gravidade concreta, sendo 07 deles relacionados a homicídios), e também pelos indicativos de que integra, com função de destaque, organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, e que é conhecida pela brutalidade com que costuma atacar seus desafetos - o nome "Bala na Cara", segundo consta no Relatório já mencionado, foi adotado porque os "rivais" eram executados com diversos tiros no rosto.
    Também deve ser ressaltado que, ao contrário do que é afirmado na decisão recorrida, FLÁVIO DANIEL conta com prisão preventiva decretada em diversos dos processos a que responde atualmente, o que reforça a sua periculosidade.
    Dessa conjuntura, havendo indicativos concretos de que o apenado não apenas integra a organização criminosa citada, mas que também é apontado como um dos líderes desta, tenho que consiste em medida recomendável e necessária a sua remoção para a penitenciária federal de segurança máxima, pelo período mínimo de 360 (trezentos e sessenta) dias, nos termos do artigo 3º, do Decreto n. 6.877/2009, combinado com os artigos 86, parágrafo 1º, da Lei de Execução Penal e 3º, da Lei n. 11.671/2008.
    Além disso, incide ao caso o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anti-Crime", na medida em que existem "indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada" e, ainda, que tem "atuação criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da Federação", considerando que ostenta condenações neste Estado e em Santa Catarina, de forma que "o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal.".
    Com efeito, vêm sendo adotadas medidas diversas, pela Polícia Civil, assim como pelo Ministério Público, com o intuito de estancar o controle exercido pelas lideranças das organizações criminosas e a violência levada a efeito pelas mesmas. E, conquanto a transferência de apenados para Penitenciária de Segurança Máxima não seja suficiente para, por si só, desmantelar facções criminosas, forçoso reconhecer que tal providência, junto a outras medidas de urgência que têm sido adotadas, vem contribuindo para a redução dos índices de criminalidade no Estado - sobretudo, com relação aos crimes contra a vida.
    Ademais, não há como ignorar que a remoção do detento para estabelecimento prisional de máxima segurança consistirá em razoável obstáculo ao cometimento de novos fatos ilícitos, bem como à comunicação entre o agente e os demais detentos que compõem a facção, impondo, assim, dificuldade na articulação desta. Trata-se de medida de interesse público.
    Cumpre referir, finalmente, que, conforme bem salientado no recurso ora em exame, a Penitenciária de "Alta Segurança" de Charqueadas, atualmente, na prática, trata-se de estabelecimento prisional de segurança média, de forma que não há, no Estado, nenhum presídio, efetivamente, apto a receber e conter custodiados de altíssima periculosidade - tal como o recorrido.
    [...]
    Assim, tendo em vista que satisfatoriamente evidenciado o papel de liderança do apenado em organização criminosa, bem como demonstrada sua elevada periculosidade, imperativo o acolhimento do pleito ministerial, diante da necessidade de resguardar a paz social e a segurança pública.
    Em conseguinte, tendo em vista que o reeducando preenche, igualmente, os requisitos do artigo 52, parágrafos 1º e 3º, da Lei de Execução Penal - segundo já referido, é adequada a aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado.
    Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo em execução, para admitir a transferência do apenado FLÁVIO DANIEL SANTOS DA ROSA a estabelecimento prisional federal, com submissão ao regime disciplinar diferenciado, pelo prazo mínimo de 360 (trezentos e sessenta) dias.
    O presente julgamento deve ser comunicado ao juízo federal e à Vara de Execuções Criminais onde tramita o Processo de Execução Criminal do apenado. [...]
    Como se observa, foi determinada a transferência do paciente ao sistema penitenciário federal uma vez que é um dos líderes da facção criminosa "Bala na Cara", conforme relatórios de inteligência e o próprio tratamento recebido no sistema penitenciário estadual, sendo recolhido ao espaço destinado a membros do grupo criminoso.
    Também se ressaltou que responde a outros 11 processos criminais, sendo 7 deles relativos a homicídio, já permaneceu foragido, tem prisões preventivas decretadas em vários processos, inclusive falta grave, ocupando posição de prestígio entre os outros custodiados no Presídio Central, contando com poder suficiente para desencadear situações que possam afetar a segurança prisional.
    Quanto ao tema, a Lei n. 11.671/2009 prevê em seu art. 3º que Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.
    Já o decreto n. 6.877/2009, que regulamenta a Lei n. 11.671/2009, estabelece que:
    Art. 3º Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:
    I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;
    II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;
    III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;
    IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;
    V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou
    VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.
    Na espécie, como visto, a medida fundou-se em elementos concretos, entre os quais: a) a participação do paciente, inclusive na condição de líder, em facção criminosa; b) ser membro de quadrilha ou bando envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça.
    Assim, as conclusões da Corte a quo a respeito da necessidade da permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal são válidas, conforme os elementos concretos apontados nas transcrições acima, e inviabilizam o pretendido reconhecimento da existência de constrangimento ilegal, uma vez que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, presentes os motivos que ensejaram a transferência do preso para o presídio federal de segurança máxima e estando a decisão que concede a prorrogação devidamente fundamentada, não há falar em ilegalidade da medida. Nesse sentido:
    (…)
    Nesse contexto, a decisão vergastada não merece reforma, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.
    Neste recurso, a defesa sustenta que "a manutenção do paciente em Presídio Federal o coloca em situação fática extremamente desfavorável, do ponto de vista das condições físicas e morais, uma vez que é fato público e notório a rigidez do sistema carcerário federal, além disso, a manutenção do preso em regime Federal vem gerando alto e desnecessário custo aos cofres públicos, uma vez que conforme prolatado pelo Colegiado do Juizado de Execução Penal de Porto Alegre/RS, não existe nenhuma notícia de que o mesmo tenha praticado qualquer crime durante o período da execução penal.".
    Alega que, "ainda que, conforme apontado pela douta Autoridade Coatora, entenda-se que o direito do preso a cumprir pena próximo ao meio familiar não seja absoluto (art. 103, da LEP), afirmar que o preso é integrante de organização criminosa, contradizendo o que afirma o Colegiado do Juizado de Execução Penal de Porto Alegre/RS, contradiz a realidade dos fatos. Prova disso é que o paciente Flávio Daniel vem cumprindo sua pena como verdadeiro apenado modelo, vez que trabalha, e pratica atividades de leitura e cursos no interior da casa prisional, conforme comprovam as remições constantes do APF.".
    Aduz, por fim, que "a única alegação para a transferência do preso para o RDD é o fato de ser considerado de alta periculosidade pelo Ministério Público, porém os fatos mostram que o apenado possui apenas condenação por porte ilegal de armas, receptação e tráfico, situação idêntica à maioria da massa carcerária que ocupa os presídios do Rio Grande do Sul.".
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, seja "determinada a imediata remoção do apenado ao sistema prisional de origem, ou seja, ao estado do Rio Grande do Sul.".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente